Tribunal: TJSP
Processo: 2072274-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072274-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente JERRY
RODRIGUES SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072274-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10159
2
VOTO No 10159
HABEAS CORPUS No 2072274-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
IMPETRANTE: Fernando Rodolfo Merces Moris (Defensoria Pública)
PACIENTE: Jerry Rodrigues Santos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Fernando Rodolfo Merces Moris em favor de
Jerry Rodrigues Santos, objetivando a prisão domiciliar, em razão da
pandemia do Covid-19.
Relata o impetrante que o paciente está preso, “embora
faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui
DIABETES II” (sic).
Alega
que
“a
Organização
Mundial
de
Saúde
reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de
janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072274-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10159
3
sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no
grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave”
(sic).
No entanto, “o juízo de primeira instância indeferiu o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento
prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a Recomendação n.
62/2020, CNJ.” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 64/68) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 75/76), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, por sua denegação (fls. 79/86).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena de 10 anos e 10
meses de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, em
regime fechado, com término previsto para 13.06.2024.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão de fls. 60/62, que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente, porquanto a
douta autoridade indicada coatora fundamentou nos termos a seguir:
“O pedido é improcedente.
Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos
que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra
de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna
dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072274-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10159
4
da dignidade da pessoa humana como fundamento do
Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder
Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à
complexidade crescente das relações sociais, sobretudo,
em um momento de crise em um País com dimensões
continentais e com diferenças estruturais, problemas e
realidades sócio-culturais da mesma proporção.
Assim, considerada essa premissa e como toda
Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência,
ela deve ser considerada não de forma automática, sem
reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes,
sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão
do que a criou.
Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o nobre
causídico, de ordem de soltura imediata, indiscriminada
para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse
sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário,
em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os
magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria,
referendo à medida cautelar que havia sido concedida na
ADPF 347/DF, do STF.
Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena
ciência de que o momento de pandemia pelo qual
passamos é grave e excepcional em termos de saúde
pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária,
tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e
excepcionais para cumprir seu papel constitucional em
situações, muitas das quais, inéditas.
E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela
e prudência, para que não nos esqueçamos que há um
arcabouço legal vigente e um quadro de emergência
sanitária, cujas decisões podem trazer consequências
impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que
se encontra em isolamento social.
No caso do processo, o relatório de saúde da unidade
informa que o sentenciado vem tomando as medicações
necessárias bem como realiza acompanhamento médico
sendo sua última consulta recentissima em 10/03/2020.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há
nada a demonstrar situação excepcional na unidade em
que o sentenciado se encontra.
Por fim, o requerente também não trouxe qualquer
documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de
algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072274-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10159
5
permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo
legal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Prisão Domiciliar
formulado em favor do sentenciado JERRY RODRIGUES
SANTOS, matricula 833701, Penitenciária Marília.” (sic).
Como se vê, a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da benesse pleiteada, porquanto não há notícia de sua extrema
debilitação, tendo constado do relatório médico que Jerry está recebendo o
adequado atendimento em conformidade com sua sintomatologia, tampouco
há notícia de que a unidade prisional em que se encontra cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia que
assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou
a não responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática
dele, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.
Por sua vez, também não é o caso de deferimento de
prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 117 da Lei no 7.210/84, uma
vez que o paciente não se enquadra no referido permissivo legal, que exige,
expressamente, que seu beneficiário esteja cumprindo pena no regime
aberto, o que não é o caso, pois o paciente cumpre pena no regime
fechado. Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072274-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10159
6
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator